Tribunal: TJMT
Processo: 0043547-20.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043547-20.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WALTERSON NUNES DA SILVA - CPF: 007.132.221-31 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INGRID KAREN ALVES FIGUEIREDO - CPF: 014.230.711-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
SIMPLES E FALSA IDENTIDADE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO–
A
PELANTE QUE
OSTENTA MAUS ANTECEDENTES
–
2
.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA PREVISTA NO § 2º, ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – APELANTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E PREJUÍZO IRRISÓRIO À VÍTIMA –
3
.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA SUBTRAÍDA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DO BEM – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – 5
.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ – 6.
PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA DO PLEITO – PREENCHIMENTO PELO APELANTE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS –
7.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que
o apelante ostenta maus antecedentes
.

2
.
Deve ser acolhido o pedido de aplicação da causa especial de diminuição do privilégio quando preenchidos os requisitos necessários para a sua configuração, consistentes na primariedade do
apelante
e no pequeno valor dos objetos furtados.

3
.
Deve ser redimensionada a pena-base fixada com alicerce em fundamentação não idônea, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante, sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime que praticou.

4.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito. Ademais:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ -
REsp
1524450/RJ).

5. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
em favor do apelante
, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

6.
Uma vez verificado que o apelante preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se imperiosa a concessão em seu favor do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Walterson
Nunes da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
4
3547-20.2019.811.0042
(código
603641
), o condenou à
s
pena
s
de 2 (dois) anos de reclusão
e

3
(
três
) meses de detenção,
no regime aberto; além de 24
(vinte
e quatro
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos delitos de furto
simples
e de
falsa identidade
(
art
s
. 155,
caput
, e
307, do Código Penal)
.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças nos ID
76414985
, postula
a
sua
absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância
ou

o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal;

e,
subsidiariamente:

(i)
a redução da pena-base para o mínimo legal
;

(
ii
)

o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
iii
)
o reconhecimento da tentativa, com aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços); e
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
Ministério Público, no ID
76414988
, pugna pelo provimento
parcial
deste apelo
“a fim de que seja reformada a sentença condenatória para que seja readequada a pena base (mínimo legal); reconhecido o furto privilegiado e aplicada a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, no mais, a sentença deverá ser mantida”
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
81742496
, opin
a
pelo
parcial provimento do recurso

para
que seja reconhecido o furto privilegiado tentado e, consequentemente, o redimensionamento da pena aplicada
ao apelante
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se o presente processo em pauta para julgamento
, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei
Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
76414962
–

p.

0
2
/04
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos presentes autos que, no dia 06 de novembro de 2019, por volta das

14h:40m, no interior de um transporte coletivo que fazia a Linha Centro, sentido

Bairro Jardim Cuiabá, em frente ao Liceu Cuiabano, no Centro desta Cidade, o

denunciado
Walterson
Nunes da Silva, com evidente consciência da

reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, após exercer violência, subtraiu da

vítima Ingrid Karen Alves Figueiredo uma corrente de ouro que
encontrava-se
em

seu pescoço.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima estava no referido

Coletivo, com destino ao seu local de trabalho, quando este parou num Ponto de

ônibus que fica em frente ao Liceu Cuiabano, oportunidade em que o denunciado

aproveitou-se
e adentrou no veículo, quando se aproximou da vítima e com

violência, arrancou a corrente de seu pescoço, lesionando-a levemente e ainda

evadiu-se levando consigo o bem da vítima.

Ocorre que, populares perceberam a ação criminosa do denunciado e passaram

a persegui-lo, sendo que logo vieram a detê-lo e apreender em seu poder a

mencionada corrente pertencente a vítima.

Assim agindo, o denunciado
Walterson
Nunes da Silva na figura típica descrita no

artigo 157, Caput do Código Penal, qual seja, roubo simples.

Consta ainda dos autos que, após abordado pelos policiais, o denunciado, com a

finalidade de ver-se impune na conduta praticada, identificou-se com o nome falso

de João Mário da Silva Cavalheiro, situação que repetiu no momento em que foi

qualificado para prestar seu interrogatório perante a autoridade policial. Ocorre

que, no momento em que foi apresentado na audiência de custódia e após ser

submetido a exame papiloscópico, restou comprovado que seu verdadeiro nome

seria
Walterson
Nunes da Silva. Com efeito, ao agir dessa forma, o denunciado

incorreu ainda na prática do crime descrito no artigo 307 do código Penal, qual

seja, Falsa Identidade. [...].
.
[...]

No caso em apreciação,
verifica-se que
a materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
ID
76414962 -
p
. 11
);boletim de ocorrência (
ID
76414962 -
p
. 26
/28
);
auto de avaliação indireta (ID
76414962 -
p
. 32
)
bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que tange ao pedido de absolvição do

apelante por ausência de materialidade delitiva em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, no caso em comento, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano
de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

No entanto, não é menos certo que
,

na

aplicação
do referido postulado
,
não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores,
porquanto,

tal como

foi
proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
(STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras, quando da aplicação da norma principiológica da insignificância, o magistrado não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do a
gente
;
bem como
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do
aresto
relatado pelo
M
inistro do Supremo Tribunal Federal
Teori

Zavaski
, cuja ementa abaixo se transcreve
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3
.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do
agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal
.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 126273
AgR
, Relator(a)
: Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 29-05-2015).

Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que
a conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
ele
já
respondeu
por

outras
ações penais,

tendo
condenação transitada em julgado
pela prática de outro crime patrimonia
l
, consoante se infere dos documentos acostados
no ID 76414962 – p. 46/51
e119/121,
e atualmente, responde a
mais
ação penal em curso por crime de furto qualificado (
A
uto
s
n. 8370-92.2019.811.0042 - código 564968) na
Co
marca de Cuiabá
.

Dessa forma, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise
(com violência sobre o bem subtraído)
, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Aliás, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância.
3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA AVALIADA EM R$100,00 (CEM REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica.
Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.

Paciente reincidente. Não incidência do princípio da insignificância.

2.A circunstância de ter sido cometido o crime pelo Paciente com rompimento de obstáculo, confirmada nas instâncias antecedentes, também afasta a incidência do princípio da insignificância.

3. Ordem denegada.
(STF, HC 131618, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 13/05/2016).
Destacamos

Logo, não resta a menor dúvida, que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, para seu reconhecimento, como dito alhures, não se exige apenas que seja ínfimo o valor do bem subtraído, impondo-se, igualmente, a análise das questões relacionadas ao
agente
e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Diante disso, é
necessário concluir que, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer incólume, sendo inconcebível, portanto, admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III do Código de Processo Penal.

Por outro vértice, quanto ao pedido de aplicação do benefício previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, é forçoso concluir que nesse ponto a insurgência defensiva merece
acolhimento,
porque, como
se sabe
, para que a referida causa de diminuição seja aplicada, basta que o agente seja primário, que a coisa subtraída tenha pequeno valor e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

D
outrinando sobre o assunto,
Rogério Greco
assim se expressa
:

[
...
]

A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a
reincidência, sendo, outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.

[
...
]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1º, do Código Penal).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um salário mínimo. (...)

Dessa forma,
conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2º do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.

(
In
Curso de Direito Penal: parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça,
enfrentado
casos assemelhados,
firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

5. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
17/02/2021) Destacamos

No caso
sob apreciação
, constata-se que
o valor do bem subtraído (avaliado em R$ 150,00 – cento e cinquenta reais) era inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, situação que revela o pequeno valor da coisa furtada
;
bem como
q
ue
apelante
é tecnicamente primário
,

pois
a
s condenações
que ele ostentava à época dos fatos apurados nesta ação
estavam fora do prazo depurador de 5 (cinco) anos
. Sendo assim, faz-se necessária a incidência, no caso versando, do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, contudo, não para que a pena de reclusão seja substituída por multa, mas
para que
a pena de detenção seja reduzida na proporção de 1/3 (um terço),eis que essa providência se mostra necessária para atender aos fins da pena, tendo em vista que, consoante
foi
dito alhures,
o
recorrente
ostenta histórico de delitos patrimoniais.

A propósito
,
em relação ao assunto,
eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES.

MAUS ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM QUE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA OCORRERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CP. VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVAE AVALIADA EM MENOS DE UM SALÁRIO DO MÍNIMO
.

RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO. MERA INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA NA ESPÉCIE. PENA INFERIOR A 4 ANOS.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO
CABÍVEL.

PLEITO DE DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVE BASEADO NA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam
ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

4.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu. Considerando se tratar de réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor, deve ser reconhecido o privilégio
.

5. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso concreto as instâncias ordinárias reconheceram ter havido a inversão da posse da res
furtivae
e, por consectário, a consumação do crime de furto, portanto para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

6. O regime fechado foi mantido exclusivamente pela valoração negativa dos antecedentes do acusado. Contudo, tratando-se de réu primário, que teve valorada de forma desfavorável circunstância judicial, mas que foi condenado ao cumprimento de pena inferior a 4 anos de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto, por ser cabível à espécie, como o imediatamente mais grave, segundo o quanto de pena aplicado.

7. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o meio prisional intermediário foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial.

8. No que tange ao pleito de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, os autos revelam que o réu, embora tecnicamente primário, ostenta maus antecedentes. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão dos antecedentes do réu, sem que possa inferir arbitrariedade em tal conclusão.

9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena do paciente, reconhecendo a incidência do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal e fixando o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, o teor do acórdão impugnado.

(
STJ,
HC 495.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019)
.
Destacamos

No
utro viés, no
que se refere ao pedido de redimensionamento da pena do crime de furto, impõe-se reconhecer que
, igualmente,
a
pretensão merece acolhimento, tendo em vista que
o magistrado
fix
ou
a pena-base do referido
delito
em 2 (dois) anos de reclusão, embora não tenha considerado nenhuma circunstância judicial como desfavorável ao apelante.

E
is
parte
da
sentença reprochada:

Quanto a
CULPABILIDADE
, entendida como grau de reprovação de sua

conduta, mostrou-se normal para o delito. Quanto aos
ANTECEDENTES,
é
t
ecnicamente primário. A
CONDUTA SOCIAL
,

nada há no feito a revelar. A

PERSONALIDADE
, nada há que sustente que a valoração dessa

circunstância judicial. Os
MOTIVOS DO CRIME
, evidentemente, em busca

do ganho fácil, o que é

intrínseco ao delito contra o patrimônio, razão pela qual não lhe pode ser considerado desfavorável. As

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, inerentes ao crime em tela.
As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

não

causou
danos além dos que lhe são peculiares. Assim, as consequências do crime não lhe são

desfavoráveis. Finalmente, quanto aos

COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA
, não se pode valorá-la

negativamente essa circunstância judicial.

Dessa maneira, considerando que não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, FIXO a pena-base em
02 (dois) ano de reclusão
e 24 (vinte e quatro)
dias-multa

e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
(ID 76414968) Destaques no original

É
imperioso salientar que o apelante foi condenado pelo crime de furto simples, para o qual o art. 155,
caput
, do Código Penal prevê a pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa
. Dessa forma, não tendo sido valorad
o
s pejorativamente nenhum dos critérios do art. 59 do Código Penal, a readequação da pena inicial imposta ao
recorrente

por
esse crime é medida
imperativa, o que será feito mais adiante neste voto.

Quanto ao pleito de
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
em favor do apelante
, cumpre registrar que para a aplicação dessa atenuante, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, tal como ocorreu na hipótese. Todavia, nos casos em que a pena-base é fixada no mínimo legal
, é incabível a incidência d
a atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
por força do que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Noutro
prisma
,
no
que diz respeito ao pedido deduzido
pelo
apelante objetivando o reconhecimento da
modalidade tentada

do crime de furto
simples
, é imperativo destacar que, apesar de ter sido possível a apreensão e a restituição à vítima d
o
objeto subtraído,
houve a inversão da posse do be
m
, tanto que fo
i
devolvido
à vítima
após a prática do crime
, conforme se depreende do termo de avaliação indireta encartado no ID
76414962
–

p.
32
.

Por sua vez, a
ofendida relatou em juízo que a corrente foi partida pelo
apelante
, sendo recuperada somente parte dela, eis que caiu dentro da sua roupa,
afirmando, outrossim,
que não conseguiu recuperar a outra metade da corrente e os dois pingentes que faziam parte dela (relatório de mídias – ID
76414964
).

Logo
, ao contrário do que foi sustentado pelo apelante, verifica-se do depoimento judicial da vítima que seu be
m
pessoa
l
sa
iu
da sua esfera de vigilância, razão pela qual é imperioso reconhecer que houve a inversão da posse da coisa furtada e, por consequência, a consumação do furto, nos moldes destacados pelo édito condenatório.

Demais disso, a tese sustentada pelo apelante também não
se
sustenta, porque o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação subtrair e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Com efeito
,
no respeitante a matéria, esta é posição
deste
Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – PERSEGUIÇÃO POLICIAL – APREENSÃO DO VEÍCULO DA VÍTIMA NA POSSE DO RÉU – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
À
luz da teoria da inversão da posse, prevalente em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o momento da consumação do delito de furto opera-se tão logo a coisa é retirada da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente, ainda que por breve lapso temporal. Portanto, mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva, consumado está o delito de furto
”
(N.U 0018942-20.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, DJE 04/07/2017) tentativa incessante de fuga do agente demonstra a sua intenção de subtrair e apropriar-se do veículo da vítima. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231/STJ.
(TJMT, N.U 0038003-22.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Destarte, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante não merece provimento, devendo, por
consequência
, ser mantida
sua
condenação pela conduta
descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal, na sua forma consumada.

Diante do que foi exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada para
Walterson
Nunes da Silva
, para o delito de furto
simples
,
passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável
à pessoa do apelante
, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja: em
1
(
um
) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

cujo quantitativo
tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda
fase
,
embora tenha sido reconhecida a
atenuante da sua confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal)
n
este voto,

deixo de aplicá-la, tendo em vista a disposição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
,

permanecendo
a sanção intermediária
de

1
(
um
) ano de reclusão
e 1
0
(
dez
) dias-multa
.

Na terceira
fase
,
diante do reconhecimento do furto privilegiado, aplico a minorante prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal e reduzo
a pena em 1/3 (um terço),
resultando
a sanção de
8 (oito)
meses de reclusão e
7
(
sete
) dias-multa
,

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a qual torno definitiva, em razão da ausência de causa de outras causas modificativas da sanção penal.

Por
derradeiro
,
conquanto

o apelante
tenha sido c
ondenado pelos crimes de furto e falsa identidade em concurso material,
deixo de efetuar a
som
a

d
as penas fixadas para ambos os delitos
, tendo em vista que o primeiro é punido com reclusão e o segundo com detenção, ficando a sua sanção final estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção,
além de 7 (sete) dias-multa,

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena,
mantenho o inicial aberto, uma vez que o

quantitativo
da pena fixada
ao apelante
é
inferior a 4 (quatro) anos e não pesa contra
sua pessoa
qualquer circunstância judicial desfavorável
.

Por derradeiro,
no que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
nota-se que o
sentenciante
fundamentou
a não concessão do benefício ao apelante diante da sua reincidência
.

T
odavia
,
conforme já consignado neste voto
ele
é tecnicamente primário,

pois as condenações que ostentava à época do cometimento dos fatos apurados nesta ação estavam fora do
prazo depurador de 5
(cinco)
anos
.
Dessa forma, ficando evidenciado que
ele

preenche os requisitos do art.

44
do Código
P
enal
, substitu
o
a pena

privativa
de liberdade a ele imposta por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo
juízo das execuções penais
.

Posto isso,
em parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Walterson
Nunes da Silva
,
para
e
reduzir
a
pena-base
do crime de furto e fazer incidir a causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal,

readequ
ando,
sua sanção final para
1
(
um
) ano

de reclusão
e 3 (três) meses de detenção
, a
ser cumprida
em regime inicial
aberto
, e
7
(
sete
) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
cuja pena privativa de liberdade substituo por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo
juízo das execuções penais.

Em razão da redução de pena determinada
neste voto
para o
apelante e da
substituição ora concedida
,
independentemente da publicação do acórdão,

determino a
expedi
ção de
ofício ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021